Tribunal: TJMT
Processo: 1011647-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011647-89.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Competência da Justiça Estadual, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1a Vara Cível da Comarca de Juína (SUSCITANTE), Douto Juiz da 2a Vara Cível de Juína - Dr. Victor Lima Pinto Coelho (SUSCITADO), JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE JUINA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 57.641.854/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SALGUEIRO LOURENCO - CPF: 005.475.578-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE ANDREONI LOURENCO - CPF: 046.887.158-62 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUCYR SILVA PARADA - CPF: 022.355.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DO TABELIÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – OBJETIVO DE CONSEGUIR A DISPENSA DE ALGUNS DOS REQUISITOS CONTIDOS NAS NOTAS DE EXIGÊNCIA REGISTRAL - AÇÕES REIVINDICATÓRIAS – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

Se a Ação de Obrigação de Fazer objetiva apenas a dispensa de alguns dos documentos exigidos pelo Tabelião de Registro de Imóveis, não tem conexão com as Ações Reivindicatórias, pois não se discutirá domínio ou posse nesta ação, não havendo risco de decisão conflitante.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína em face do Juízo da 2a Vara da mesma Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (proc. n. 1002890-65.2022.8.11.0025) manejada pela
Vercom Vertente Grande Agropecuária e Construtora Ltda., José Salgueiro Lourenço e Alice Andreoni

Lourenço
em face do Tabelião do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Juína/MT, Neucyr Silva Parada, que teria, por meio das Notas Devolutivas (Nota De Exigência Registral No 29.889 e 29.890), apresentado rol de documentos que estariam faltantes e pendentes de entrega cartorial para que se realizasse a averbação do georreferenciamento de imóveis rurais titulados pelos autores (Lote Presidente Juscelino A - matrícula 17.880 e Lote Presidente Juscelino B - matrícula 17.881).

A ação foi inicialmente distribuída à 2a Vara de Juína/MT e, ante ao declínio de competência exarado pelo juízo originário, remetida ao Juízo suscitante sob o argumento de que, tendo os títulos de propriedade sido objeto de reivindicação em ação própria veiculada pelos primitivos titulares do domínio (JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO e ROSIMARA MARIA BOTELHO ANDRADE MIGUEL - ação reivindicatória n. 0000058- 58.1994.811.0025), assim como tendo os autores afirmado que existiam ainda outras duas ações reivindicatórias (no 1003092-76.2021.8.11.0025, propostas por Vercom Vertente Grande Agropecuária e Construtora Ltda., em desfavor de Antonio Jesus dos Santos e Marlene Rosa dos Santos, e no 1003185-39.2021.8.11.0025, proposta por Vercom Vertente Grande Agropecuária e Construtora Ltda., em desfavor de Deonise Antonio Cigerza, em trâmite também na Primeira Vara Cível de Juina/MT), incidiria neste caso a previsão do art. 55, § 3o do CPC, ou seja, estaríamos diante de hipótese de conexão instrumental, que justificaria o deslocamento da competência inicialmente fixada pela distribuição.

O Juízo suscitante aduz que a obrigação de fazer ao tabelião de imóveis não atinge e nem condiciona as ações reivindicatórias já ajuizadas e muito menos a ação possessória que tramita no juízo declinante há muito mais tempo que as ações dominais, uma vez que os autores desta demanda não pretendem discutir os títulos de domínio, muito menos a validade das certidões de georreferenciamento apresentadas a registro imobiliário, porque partem da premissa de que a titularidade do domínio é indiscutível e que as amarrações topográficas que resultaram nos certificados que pretendem averbar são incontroversas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Obrigação de Fazer manejada pela
Vercom Vertente Grande Agropecuária e Construtora Ltda., José Salgueiro Lourenço e Alice Andreoni

Lourenço
em face do Tabelião do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Juína/MT, Neucyr Silva Parada, objetiva a dispensa das exigências formulada pelo cartorário contidas nas Notas de Exigência Registral no 29.889 e 29.890.

O tabelião, referindo-se a Lei de Registros Públicos e ao art. 703, § 3o da CNGCE/MT, indicou o rol de documentos que deveriam ser apresentados e que os autores entendem abusivos, desnecessários e impossíveis de serem atendidos.

Confira-se o que os autores alegaram:

“Excluída a questão referente ao SPU, é fácil notar que em relação às demais exigências elas se tornaram impossível no mundo fenomênico por uma razão capital: é que os Autores VERCOM e o casal SALGUEIRO possuem inúmeras disputas judiciais com os seus vizinhos objeto das matrículas mencionadas, de modo que, NÃO HÁ COMO OBTER ESSE RECONHECIMENTO DE LIMITES PORQUE OS VIZINHOS SÃO INIMIGOS CAPITAIS DOS AUTORES, inclusive com ameaças de morte ao Sr. José Salgueiro Lourenço, o qual, quando visita as suas propriedades em Juína/MT, vai sempre acompanhado de uma infinidade de seguranças, já que os seus vizinhos nutrem por ele “ódio mortal”. Nessas circunstâncias, como obter “... declaração de reconhecimento de limites das matrículas dos vizinhos...” ̧ se eles são arquiinimigos dos Autores, em especial do Sr. José Salgueiro Lourenço. Assevera-se, por oportuno, que ambas certificações (LOTE PRESIDENTE JUSCELINO A, matrícula no 17.880 – CERTIFICAÇÃO e082eca1-344f-4152-87ae-df942480e17a E LOTE PRESIDENTE JUSCELINO B, matrícula no 17.881 – CERTIFICAÇÃO 79fb3be5-2318- 4c6f-87d7-80c774a7fc7c), foram realizadas obedecendo o que determina as normas legais, inclusive passaram pelo crivo do SIGEF – Sistema de Gestão Fundiária do Governo Federal, na qual é observado se existe sobreposição com área já certificada. Acaso encontra-se alguma sobreposição de perímetro já certificado, sem grandes delongas, Excelência, O SIGEF NÃO TERIA CERTIFICADO OS IMÓVEIS, ou seja, tal fato per si já demonstra que não se tem incidência de sobreposição dos perímetros. Contudo, face a existência de litígios judiciais com lindeiros, JAMAIS E EM TEMPO ALGUM, conseguirão os Autores, MESMO NÃO EXISTINDO SOBREPOSIÇÃO DE PERÍMETROS, assinatura dos confrontantes reconhecendo os limites dos imóveis. Juína, já que todas as demandas possessórias e reivindicatórias tramitam nesse foro. Assim, para exemplificar (nota de exigência no 29.889 / matrícula 17.881): a matrícula 10.077 tem como proprietária membros da família VANZELLA – Jandira Vanzella, David Vanzella, Dorildes Vanzella e Rodrigo Vanzella –, os quais figuram como Réus na ação Reivindicatória no 1000345- 56.2021.8.11.0025, em curso perante o Juízo da 1a Vara Cível de Juína. Já a. E assim ocorre com as demais matrículas, sem exceção. Para melhor entendimento, segue acostado mapa dos Lotes Juscelino A e B (Doc. 13). Ora, Excelência, em situações desse jaez, em que os vizinhos nutrem um ódio capital pelos Requerentes, é cediço que as objeções levantadas pela Requerida nas NOTAS DEVOLUTIVAS jamais vão permitir aos Requerentes a averbação do georreferenciamento junto às matrículas 17.880 (Lote A - CERTIFICAÇÃO e082eca1-344f-4152- 87aedf942480e17a) e 17.881 (Lote B - CERTIFICAÇÃO 79fb3be5-2318-4c6f87d7- 80c774a7fc7c), de propriedade dos Autores, (...)”.

Portanto, a obrigação de fazer pretendida não atinge as ações reivindicatórias ajuizadas, pois não se discutirá domínio ou posse, nesta ação, não havendo risco de que a decisão proferida nesta demanda conflite com as outras proferidas nas ações reivindicatórias.

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§2o Aplica-se o disposto no caput:

I – à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II – às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes.

Verifica-se que a situação em debate não se insere em nenhuma das hipóteses legais acima.

Logo, não há conexão entre as ações, motivo pelo qual, deve ser julgado procedente este Conflito para declarar a competência do Juízo da 2a Vara de Juína para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer n. 1002890-65.2022.8.11.0025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023